Tribunal: TJMT
Processo: 0013787-31.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
9

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013787-31.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), IAGO BATISTA BORGES (APELANTE), THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - CPF: 872.500.801-30 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), IGOR GERONIMO DE ARRUDA SILVA - CPF: 045.088.241-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU DE OFÍCIO A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS COM A BUSCA DOMICILIAR E AS SUAS PROVAS DECORRENTES, E, POR CONSEQUÊNCIA, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, ABSOLVENDO OS APELANTES COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DAS PROVAS ADVINDAS DESSA DILIGÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – AUSÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSOS PROVIDOS.

O caráter permanente do crime de tráfico de drogas não justifica o ingresso forçado dos policiais no domicílio do agente, se inexistentes, antes da diligência, fundadas razões para acreditar que ali se desenvolvia delito dessa natureza.

Inexistindo provas válidas aptas a sustentar a sentença condenatória, uma vez que todos os elementos de convicção coletados decorrem de diligência ilegal, impõe-se a reforma do
decisum
para absolver os apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Iago Batista Borges
e
Igor Geronimo de Arruda Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0013787-31.2016.8.11.0042 (código 437407), que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

Nas razões recursais de Ids. 35739454, 35739455 e 35739456, a defesa de
Iago
pugna pela reforma da sentença para que seja absolvido, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei 11.343/06

Já
Igor
(Ids. 35739451, 35739452 e 35739453) arrazoou pleiteando que seja absolvido, por inexistir prova suficiente para a sua condenação, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06, ou, na hipótese de desprovimento dos pedidos anteriores, que seja reconhecida a causa de diminuição exposta no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em sede de contrarrazões (Ids. 35739458 e 35739459) o Ministério Público pleiteia o desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id 37489981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020